Tribunal: TJMT
Processo: 1035064-62.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035064-62.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVAL DA SILVA LEITE - CPF: 384.859.901-53 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIA OLIVIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 751.812.078-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MUNICÍPIO EMBARGADO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar o dispositivo da sentença, determinando a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do município apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se a Fazenda Pública deve arcar com os ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, considerando o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 872).

III. Razões de decidir

3.

A Súmula 303 do STJ estabelece que, em embargos de terceiro, a parte que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios.

4.

No julgamento do Tema 872 do STJ, foi fixado que os encargos sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada quando, após ciência da transmissão do bem, insiste na manutenção da penhora.

5.

No caso, mesmo após a interposição dos embargos de terceiro, com a comprovação de que o embargante era o real proprietário do imóvel – ausente apenas o registro translativo no CRI –, o município contestou o pedido e pleiteou a manutenção da penhora.

6.

Ademais, a própria execução fiscal foi extinta por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do Tema 1184 do STF, reforçando a responsabilidade do município pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Nos embargos de terceiro, cabe ao embargado arcar com os encargos sucumbenciais quando insiste na penhora indevida, mesmo ciente da transferência do bem ao embargante."

__________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016 (Tema 872).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática de ID 243003154, que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 1035064-62.2023.8.11.0003, interposto por EDIVAL DA SILVA LEITE, para reformar o dispositivo da sentença, apenas para inverter o ônus da sucumbência, de modo que as custas e honorários advocatícios deverão ser pagos pelo município apelado/agravante.

Em suma, o agravante se insurge contra a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, ao argumento de que a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, isto é, por culpa do apelante/agravado, devendo este último, portanto, arcar com as custas e honorários advocatícios já que deu causa à constrição indevida.

Requer o provimento do recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau, que condenou o apelante/agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 265608779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar o dispositivo da sentença, apenas para inverter o ônus da sucumbência, de modo que as custas e honorários advocatícios deverão ser pagos pelo município apelado/agravante.

O recurso deve ser desprovido.

Acerca da matéria objeto do recurso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303, com o seguinte teor:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

A par disso, ao julgar o
leading case
do tema 872 (REsp n. 1.452.840/SP), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese distintiva:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.”
(Destaquei)

No caso, mesmo diante da interposição dos embargos de terceiro, com a notícia de que o embargante era o real proprietário do imóvel penhorado – ausente apenas o registro translativo no CRI –, o município apelado ofereceu contestação pleiteando a manutenção da penhora.

Não bastasse isso, inegável que o município apelado deu causa à extinção dos presentes embargos de terceiro, diante da extinção da execução fiscal por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular – requisitos do Tema 1184/STF.

Logo, pelo princípio da causalidade, a reforma da sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e honorários advocatícios é medida impositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025